Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-67.2016.8.11.0078
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003282-67.2016.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI - CPF: 584.399.512-72 (EMBARGANTE), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), JIANCARLO JULIANI - CPF: 660.158.639-00 (EMBARGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), ANA LUISA FRANCO CALIANI JULIANI - CPF: 023.553.389-06 (EMBARGADO), FABIO STRANIERI - CPF: 251.902.678-22 (EMBARGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), FABIO STRANIERI - CPF: 251.902.678-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cintia Melissa Lazarete Stranieri em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0003282-67.2016.8.11.0078 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso
quanto à preliminar de cerceamento de defesa, bem como acerca da alegação de que restou devidamente comprovada a composse na espécie, dando ensejo a formação de litisconsórcio passivo necessário na ação de rescisão contratual, nos termos do art. 73, §2o, do CPC, cujas questões foram invocadas em manifestação apresentada após a interposição do apelo.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 112530959), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que a priori, a querela nullitatis somente é cabível em caso de nulidade ou ausência de citação, quando o processo correu à revelia, nos termos das hipóteses previstas nos arts. 525, I e 535, I, ambos do CPC.

Entretanto, a doutrina moderna e a jurisprudência do c. STJ, “
considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis
. Assim,
em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação
. Por exemplo, além da tradicional ausência ou defeito de citação: (
i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação
; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal.” (STJ, REsp n. 1.252.902/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.10.2011 – negritei)

Outro não é o entendimento dos notáveis Tereza Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, vejamos, verbis:

“No que tange ao processo civil, toda a doutrina reconhece circunstâncias em que a sentença dada deve ser considerada inexistente juridicamente.

Estas circunstâncias se resumem na situação de um processo que, por alguma razão, não se constituiu juridicamente.

A grande maioria dos doutrinadores menciona uma série de requisitos, que, se inexistentes, impedem a formação do processo. O processo tem pressupostos de existência (jurídica, é claro). O que ocorre, no mundo dos fatos, quando estes pressupostos não são preenchidos, é um 'simulacro' de processo 'aparente'.

...

Prosseguindo nossa análise do grupo de sentenças que não têm aptidão para transitar em julgado, devemos referir-nos, considerando também como sendo juridicamente inexistentes as sentenças proferidas em processos gerados pela propositura de 'ações', sem que tenham sido preenchidas as condições de seu exercício. Em outras palavras, para nós, se o autor não preenche as condições da ação, a sentença de mérito proferida neste contexto é juridicamente inexistente
.

Como, em casos assim, inexiste ação, considera-se que o que se terá exercido terá sido, em verdade, o direito de petição.

A terminologia usada pelo Código de Processo Civil, que emprega a expressão 'carência' de ação, inspirada em Liebman, reforça nosso ponto de vista. Carência, como se sabe, significa falta ou ausência.

Liebman ensina que 'as condições da ação são requisitos constitutivos da ação. Somente se existem, pode considerar-se existente a ação'

Assim, sentença de mérito proferida sem que haja interesse do autor, sem que as partes tenham legitimidade ad causam e quando se formulou pedido não compatível com o ordenamento jurídico é ato juridicamente inexistente.

(...)

A sentença que, equivocadamente, julga o 'mérito' quando, a rigor, encontram-se ausentes as condições da ação, é um arremedo de sentença, pois a questão submetida ao juiz sequer poderia ter sido apreciada (v.g., no caso de sentença proferida entre partes ilegítimas)
.” (O Dogma da Coisa Julgada: Hipóteses de Relativização, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003 – negritei)

In casu, a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) está fundada no argumento de que a ação de rescisão contratual movida por Jiancarlo Juliani e Ana Luísa Franco Caliani Juliani contra Fabio Stranieri, ora apelados, foi julgada procedente, sem que houvesse a sua citação, face a existência de litisconsórcio passivo necessário, ocasionando a nulidade do feito, pois, a demanda versava obre direitos de imóvel do qual também era proprietária.

Todavia, conforme bem observado pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença, o instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel alhures, demonstra que figurou como promitente comprador apenas Fabio Stranieri, ora apelado, sem a participação do cônjuge Cintia Melissa Lazarete Stranieri, ora apelante, embora celebrado o contrato na constância do casamento (id. 86539493 – pág. 14).

Nesse ponto, imperioso se faz destacar que a ação que visa à rescisão ou resolução de contrato de promessa de compra e venda não é dominial, mas de natureza meramente obrigacional, razão pela qual não incide a regra disposta no art. 73, do CPC.

Assim, a ação de rescisão do contrato tem como partes apenas os contratantes, sem necessidade de citação do cônjuge que não participou da avença, em demanda de cunho estritamente obrigacional
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “QUERELA NULLITATIS” – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONVIVENTE NOS AUTOS DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DOS RÉUS A RESPEITO DA UNIÃO ESTÁVEL OU DO POSTERIOR MATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CONVIVENTES/CÔNJUGES – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE CONSISTE EM MERA CONSEQUÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 10, §2o DO CPC/1973 - NULIDADE INOCORRIDA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA A PEDIDO DO MESMO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA APLICADA – ART. 334, §8o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I –
Não há litisconsórcio passivo necessário na ação de rescisão de contrato celebrado exclusivamente por um dos cônjuges/conviventes, ante a natureza estritamente pessoal do pretendido provimento jurisdicional
.

II –
A cumulação de pedido de reintegração possessória em ação de rescisão contratual não descaracteriza a natureza jurídica deste provimento jurisdicional, tendo em vista que consiste em mera consequência da extinção do acordo, vinculada ao retorno dos contratantes ao status quo ante
.

III – Constatada a ausência injustificada do apelante na audiência de conciliação realizada a pedido do mesmo na segunda instância, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 334, §8o do CPC.” (RAC n. 0009779-31.2016.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.08.2019 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITISCONSÓRCIO – CÔNJUGE – INOCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE VALORES – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO – NÃO JUSTIFICATIVA PARA INADIMPLENCIA CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REGULAR – IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS – ALUGUEIS DEVIDOS – COMPENSAÇÃO POR USO DO IMÓVEL A PARTIR DA INDIMPLÊCIA ATÉ DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ação que discute direito pessoal, não é necessária a formação de litisconsórcio no polo passivo da demanda
.

Não se justifica a inadimplência contratual por divergência de valores no contrato, consistente em erro material de digitação.

É valida a notificação extrajudicial que preenche os requisitos legais. Comprovado que o imóvel objeto do contrato encontrava-se livre e desembaraçado, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido.

É possível a redução da clausula penal, quando esta se mostra excessiva, devendo incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas.” (RAC n. 0001175-07.2014.8.11.0018, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018 – negritei e grifei)

“RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CONJUGE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR AFASTADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– RECURSO DESPROVIDO.

As ações que visam a rescisão do instrumento particular de compra e venda de imóvel, possuem natureza pessoal, sendo desnecessária a citação do cônjuge que não participou da relação contratual
.

É legal a rescisão do contrato de compra e venda, quando as provas indicam que o adquirente foi o único responsável pela infração contratual, permanecendo inadimplente por longo tempo e sendo constituído em mora, violando o princípio da confiança e da boa-fé objetiva, esculpidos no art. 422, do C. Civil.” (RAC n. 43.059/2012, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.10.2012 – negritei e grifei)

A jurisprudência do c. STJ corrobora este entendimento, consoante se infere da análise dos seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA No 7/STJ. CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ.

[...]

3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.363.648/GO, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.03.2020 – negritei e grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. DIREITO PESSOAL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO COMPRADOR. PRESCINDIBILIDADE.

1.
É prescindível a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.180.179/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.03.2017 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a desnecessidade da citação do cônjuge da apelante na ação de rescisão contratual,
ainda que cumulada com pedido de reintegração de posse
, uma vez que esta medida é mera decorrência do desfazimento do contrato
.

Logo, a ação foi corretamente formada apenas pelos contratantes, inexistindo litisconsórcio necessário e, consequentemente, a nulidade processual invocada pela autora, ora recorrente.”
(id. 105227999 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, bem como acerca da alegação de que restou devidamente comprovada a composse na espécie, dando ensejo a formação de litisconsórcio passivo necessário na ação de rescisão contratual, nos termos do art. 73, §2o, do CPC, mormente por se tratarem de matérias invocadas em manifestação apresentada após a interposição do apelo, perfazendo verdadeira inovação recursal
.

Isso porque, após ser intimada da pauta de julgamento do recurso de apelação, a recorrente apresentou a manifestação de id. 105123474 onde arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o MM. Juiz indeferiu a produção de provas, dentre elas a pericial, além de alegar a composse na espécie, contudo, tais questões não foram trazidas a baila no apelo interposto pela parte, motivo pelo qual não foram apreciadas, sob pena de inovação recursal, sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer omissão na espécie.

Entretanto, ainda que assim não fosse, ao contrário do que afirma a embargante, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 371, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – LIVRE AVALIAÇÃO PELO MAGISTRADO – ARTIGO 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – MORA CARACTERIZADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI No 911/69 – REVISÃO DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONSIDERADAS ABUSIVAS NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3o, §§ 3o E 4o, DO DECRETO-LEI No 911/69 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.931/2004 – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E A ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Sendo requerida prova pericial nos autos e não sendo indeferida pelo magistrado, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a ele cabe o livre convencimento e indeferimento de provas e diligências que julgar procrastinatórias e desnecessárias ao deslinde da contenda
. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, com a inteligência do Decreto-Lei no 911/69 e da Lei no 10.931/2004, tornou-se possível o pleno juízo de cognição fundada em alienação fiduciária, nos autos de Busca e Apreensão. Assim, cabível é a discussão de cláusulas contratuais consideradas abusivas no próprio bojo da Ação de Busca e Apreensão em atendimento aos Princípios da Ampla Defesa e da Economia Processual”. (RAC n. 64.396/2008, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Jurandir Florêncio de Castilho, j. 11.08.2008 – negritei)

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na reabertura da instrução processual quando os autos está suficientemente instruído, ainda com a realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a existência de determinada lesão permanente, sendo as provas acostadas suficientes à formação do convencimento do magistrado
.” (RAC n. 1003608-27.2016.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei)

Assim, tenho que o magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes para o deslinde da questão, não havendo a necessidade de se anular a r. sentença para realização de outras provas, inclusive a pericial.

Por outro lado, reafirmo que a presente demanda visa à rescisão ou resolução de contrato de promessa de compra e venda, não sendo dominial, mas sim, de natureza meramente obrigacional, razão pela qual não incide a regra disposta no art. 73, do CPC, não havendo a necessidade de citação do cônjuge que não participou da avença, por ser ação de cunho estritamente obrigacional, ainda que cumulada com pedido de reintegração de posse.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie até o momento.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022